Tribunal: TJDFT
Processo: 0713870-14.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. TRADIÇÃO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO E ANTES DA CITAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PERDA DE TEMPO ÚTIL. NÃO CONFIGURAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Embora tenha sido realizada após o ajuizamento da demanda, a transferência da propriedade do veículo pela Ré antes da citação configura a satisfação espontânea da obrigação de fazer e a perda superveniente do interesse processual do Autor em relação ao pedido, atraindo a extinção do Feito sem resolução do mérito quanto ao tema.
2 – A situação fática retratada nos autos não configura dano moral. Deveras, a não transferência do veículo pela adquirente a tempo e modo, afora o aborrecimento inerente ao registro e recebimento indevido de multas por infrações de trânsito, não gerou consequências mais gravosas, tais como inscrição do nome do Autor em dívida ativa ou suspensão da CNH, constituindo hipótese de mero inadimplemento contratual, inapto a caracterizar constrangimento ou ofensa aos direitos da personalidade e a ensejar a condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais. Igual conclusão se aplica à alegada perda de tempo útil que o inadimplemento contratual da Ré teria acarretado ao Autor, sob pena de se banalizar o instituto das indenizações, com a cominação a qualquer aborrecimento e intercorrência da vida em sociedade.
Apelação Cível desprovida.